Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. DUPLA FILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO IRDR 21. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva movido por sucessores de servidor falecido, Técnico de Finanças e Controle da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, para execução do título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que pleiteava o pagamento das parcelas do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/1994 e suspenso pelo Decreto no 16.990/1995.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT; e(ii) estabelecer se o servidor, representado simultaneamente pelo SINDIRETA/DF e pelo SINDIFICO/DF, possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação proposta pelo SINDIRETA/DF.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT, que trata da legitimidade ativa de ex-servidores de fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/1999, não se aplica ao caso, pois o servidor falecido era integrante da Administração direta, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.4. Nos termos do art. 8o, III, da Constituição Federal, os sindicatos possuem legitimidade extraordinária para a defesa judicial e administrativa dos direitos e interesses coletivos e individuais de seus representados, inclusive na fase de execução, independentemente de autorização dos substituídos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823 da repercussão geral (RE 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).5. O princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal, impede que uma mesma categoria profissional seja representada por mais de um sindicato dentro da mesma base territorial, devendo prevalecer o sindicato específico quando coexistirem entidades de representação genérica e específica.6. A filiação simultânea ao SINDIRETA/DF e ao SINDIFICO/DF viola o princípio da unicidade sindical, sendo o SINDIFICO – Sindicato dos Servidores Integrantes das Carreiras de Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle do Distrito Federal, fundado em 1989, o legítimo representante da categoria do servidor falecido.7. Conforme reiterada jurisprudência do TJDFT, servidores de carreiras representadas por sindicato específico não podem se beneficiar de título judicial obtido por sindicato genérico (SINDIRETA/DF), ainda que constem como filiados à entidade ampla.8. A liberdade de associação sindical (CF, art. 8o, V) deve ser exercida nos limites dos princípios da unicidade e da especificidade sindical, que vedam a representação simultânea por mais de uma entidade dentro da mesma base territorial.9. A ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença coletiva é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.10. Os requisitos subjetivos de legitimidade devem ser aferidos no momento da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, e não na fase de conhecimento da ação originária.11. A controvérsia não envolve registro sindical ou competência do Ministério do Trabalho, razão pela qual é inaplicável a Súmula 677 do STF.IV. DISPOSITIVO E TESE12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT não se aplica a servidores vinculados à Administração direta do Distrito Federal.
2. A coexistência de filiação a sindicatos distintos da mesma base territorial viola o princípio da unicidade sindical.
3. Apenas o sindicato específico da categoria, existente na base territorial correspondente, possui legitimidade para propor e executar ações coletivas em defesa de seus representados.
4. Servidores de carreira com sindicato próprio (SINDIFICO/DF) não podem executar título judicial obtido por sindicato genérico (SINDIRETA/DF).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, incisos II, III e V; CPC/2015, art. 485, VI, e art. 85, § 11; Lei Distrital no 786/1994; Decreto no 16.990/1995.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883642 RG (Tema 823), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 18.06.2015; STF, RE 347775 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 22.02.2019; TJDFT, IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1839637, 0711843-43.2023.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 21.03.2024; TJDFT, Acórdão 1753343, 0711813-11.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 1898478, 0709279-60.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1990556, 0746317-09.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, j. 10.04.2025.